Tribunal: STF
Processo: ARE 1585312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO¿: Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante  alega, em síntese, que  (eDOC 107, p. 8):

 “(...) Insigne Ministro Presidente, amplamante demonstrado os preceitos dos artigos 102, inciso III, “a”, §3º, da Constituição Federal, e, 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, dado o efeito vinculante do RE 258.980-2, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 7º da Lei nº 11.722/95, por caracterizada violação direta às garantias constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido. 
Notadamente em relação a r. decisão recorrida, a motivação para infirmar o direito dos agravantes não deve se socorrer da Súmula 42 do STF, em que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”, merecendo reforma. ”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.767-RG (Tema nº 378), Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  DJe 06.04.2011, fixou a seguinte tese:

“A questão dos percentuais aplicáveis aos reajustes quadrimestrais devidos aos servidores públicos do Município de São Paulo, conforme as normas municipais pertinentes, tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”

Cito ainda a ementa do julgamento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.

Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

¿¿Ministro¿ ¿EDSON FACHIN¿ 
¿¿Presidente¿ 
Documento assinado digitalmente